Tribunal: TJMT
Processo: 0008031-32.2014.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008031-32.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (AGRAVADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 08.870.769/0001-72 (AGRAVADO), MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - CPF: 315.871.618-69 (ADVOGADO), ODILON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 181.269.521-72 (AGRAVADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS LTDA. - TSEA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIS MILARE - CPF: 069.127.618-87 (ADVOGADO), LUCAS TAMER MILARE - CPF: 273.128.058-17 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 08.870.769/0001-72 (AGRAVANTE), MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - CPF: 315.871.618-69 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C DANO MORAL – ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA APELANTE RECONHECIDA
– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO –SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em responsabilidade da Seguradora por dano ocorrido em data anterior à vigência do contrato de seguro
.
2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA
contra a decisão vinculada ao Id. n.
190870657,
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. contra
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais c/c Dano Moral
” (Proc. nº 0008031-32.2014.8.11.0003), ajuizada por ODILON RODRIGUES DOS SANTOS, contra INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A, que denunciou a lide à TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA, que, por sua vez, denunciou a lide à apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.062,50, “pelas cercas, construção e reparo”, e R$ 3.500,00, “
correspondente ao valores da locação do maquinário para desobstrução do córrego, devidamente corrigido e com juros de mora de 1% desde a data da citação”
. A decisão agravada apenas para afastou a responsabilidade da apelante pela condenação fixada na sentença, e, consequentemente, condenou a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A agravante alega que a decisão agravada padece de nulidade, pois não era cabível julgamento monocrático no caso.

No mérito, alega que o autor não comprovou o dano, tampouco a responsabilidade da Agravante quanto aos fatos relatados.

Ademais, deve ser mantida a denunciação da lide, pois “
em nenhum momento foi comprovado que os fatos teriam ocorrido em 2011, sendo que os documentos anexados aos autos (Id. 70595581), mencionados na r. decisão monocrática agravada, em nada comprovam tais alegações
”, enquanto, por outro lado, o autor afirma, e há nos autos prova de que “
os fatos teriam ocorrido durante o período de vigência da Apólice nº 005101451, que perdurou de 28.11.2013 a 15.10.2015, especialmente os orçamentos mencionados na r. sentença (contidos no Id. 70595577- pág. 43, e no Id. 70595581 - pág. 01) e, também, na r. decisão agravada, ambos de 30.06.2014”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, “
declarando-se a sua nulidade”
, ou “
a remessa do presente recurso à colenda Câmara para apreciação do presente Agravo Interno e, por consequência, que se proceda ao julgamento colegiado do recurso de apelação
”; no mérito, que seja dado parcial provimento ao apelo,
“pela ausência de responsabilidade da TSEA em relação aos supostos danos suportados pelo Autor da demanda, face a ausência de comprovação e de nexo de causalidade
”, ou, subsidiariamente, “
pugna pela total improcedência do Recurso de Apelação interposto pela SOMPO
” (cf. Id. n. 194465188).

Nas contrarrazões, a Sompo Seguros S.A e a Interligação Elétrica do Madeira S/A combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 199866193 e 201508173).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que após a fase instrutória, o magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido do autor sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Narra a parte autora que, é proprietária de um lote de terras, localizado na zona rural desta urbe. Ocorre que a requerida Interligação Eletrica do Madeira S/A, realizou a implantação de linhas de transmissão, Porto Velho-Araraquara 2, a qual teve seu percurso traçado por um trecho da propriedade do requerente. Sendo a época dos fatos, indenizado pela servidão de passagem com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta o requerente que amargou diversos prejuízos, tendo em vista que a indenização não foi calculada corretamente, (abaixo de 30% sob o valor do imóvel), bem como, relata a ocorrência de diversos “estragos” em sua propriedade, tais como, destruição das cercas de divisas e divisa de pastagens, contaminação de um açude que ocasionou a mortandade de aproximadamente 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) alevinos, o entupimento do córrego que abastece a propriedade rural e o açude, uma vez que jogaram no córrego restos de vegetação e terra. E ante a todo o exposto, requer-se o pagamento do valor de R$ 95.062,50 noventa e cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos matérias.

(...)

Antes de adentrar a análise do mérito, consigno que tendo em vista a ausência da requerida Interligacao Eletrica Do Madeira S/A, na audiência de instrução, em que pese ter sido devidamente intimada, APLICO a pena de confesso, nos termos do art. 385 § 1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, é sabido que a pena de confesso há de ser aplicada em observância do conjunto das provas com seu exame global, não sendo permitido o reconhecimento de todos os fatos imputados ao requerido. Mas, tão somente, aqueles que detiverem amparo no contexto probandi.

(...)

Conforme visto alhures, o requerente pleiteia indenização por danos materiais, alegando completa negligência dos requeridos, quando da realização dos trabalhos necessários para a implantação da linha de transmissão Porto Velho – Araraquara 2, pois, foram jogados troncos de árvores no açude, o que veio a fermentar a água e deteriorar todo o cultivo de peixe em viveiro, ficando impróprio para uso, acarretando prejuízo financeiro, de aproximadamente
R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais)
; destruição de parte das cercas de divisas, requer-se o pagamento
de R$ 9.062, 50 (nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, para que sejam refeitas as cercas; descarte de restos de vegetação e terra no córrego que passa pelo imóvel, cujo custo para limpeza desse córrego, no valor
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
Por fim, ainda pleiteia indenização sobre a área de faixa, a ser calculada em 33% sobre o valor de avaliação de mercado do imóvel.

(...)

Pois bem, é indiscutível que houve a celebração de contrato entre a Ré Interligação Elétrica do Madeira S.A. e o Autor, tendo por objeto, o pagamento pela restrição administrativa de área correspondente a 4,1762 (quatro hectares, dezessete ares e sessenta e dois centiáres), do Imóvel Rural denominado Sítio 08 Irmãos.

Vejamos,
no que tange ao pedido de reajuste da compensação financeira pelo acesso a área de propriedade do requerente
, restou regulada/ autorizada nos termos do art. 10, do Decreto 3.465/1941. Ao meu sentir, a tal pleito não merece prosperar, pois, trata-se instrumento particular devidamente firmado, pelo qual o autor outorgou total quitação do pagamento indenizatório que lhe era devido pela constituição da faixa de servidão. Logo, é um ato jurídico perfeito, celebrado dentro das formalidades legais.

(...)

No que tange aos danos materiais, a parte autora obteve êxito em demonstrar os gastos e necessidade de reparo nas cercas da propriedade sendo inclusive pontuado pela testemunha Luís Carlos que foi categórico em afirmar as cercas estavam quebradas, fazendo constar no relatório de vistoria emitido pelo IBAMA, fls. 23/40 (id. 70595577), conforme orçamento acostado no id. 70595577 - Pág. 43, totalizando o valor de R$ 9.062,50 (nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Bem como, restou demonstrada a necessidade de limpeza do córrego, dado o congestionamento provocado pelos troncos, galhos de árvore e terra (fotos. Evento 70595577). Consiste em uma despesa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos de
ODILON RODRIGUES DOS SANTOS
em face do
INTERLIGAÇÃO ELETRICAA DO MADEIRA S/A, SOMPO SEGUROS S/A
e
THOSHIBA AMERICA DO SUL Ltda
, por consequência,

extingo o processo com fincas no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Para isso:

CONDENO

INTERLIGAÇÃO ELETRICAA DO MADEIRA S/A, SOMPO SEGUROS S/A
e
THOSHIBA AMERICA DO SUL Ltda
ao pagamento de
DANOS MATERIAIS
, na modalidade,
SOLIDÁRIA
, no valor
R$ 9.062,50
(nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pelas cercas, construção e reparo. O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondente ao valores da locação do maquinário para desobstrução do córrego, devidamente corrigido e com juros de mora de 1% desde a data da citação;

CONDENO
os requeridos, na forma
SOLIDÁRIA
, a pagar honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)”
(cf. Id. nº 183288048).

A
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, entre outras coisas, que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o sinistro narrado pelo autor ocorreu em 2011, e o seguro só teve vigência entre 28.11.2013 a 15.10.2015.

A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso, para responsabilidade da apelante pela condenação fixada na sentença, e, consequentemente, condenou a denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelante, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Os fundamentos adotados foram os seguintes:

“(...)

Sobre a denunciação da lide, o inciso II do art. 125 do CPC prevê que “
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes (...)
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”,
e o inciso III do art. 128 do mesmo código prevê que, feita a denunciação pelo réu
“se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado”.
Por fim, o art. 129 prevê que,
“se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide”.

No presente caso, a denunciante foi vencida, e, embora tenha constado da sentença que os denunciados responderiam solidariamente pela condenação, a sentença nada dispôs sobre a denunciação da lide em si, e, portanto, a sentença é
citra petita.

(...)

No momento da prolação da sentença, o magistrado deveria ter apreciado a denunciação da lide, definindo se a apelante é contratualmente responsável por reparar os danos alegados pelo autor, bem como, qual é o limite dessa responsabilidade, mas não o fez.

No caso, porém, é desnecessária a nulificação da sentença, já que a questão da responsabilização da apelante é simples,

e não depende de produção probatória, de modo que deve ser aplicada a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), isso porque consta dos autos que os fatos danosos narrados pelo autor realmente ocorreram no ano de 2011 (cf. Id. n. 70595581),

e o seguro só teve vigência entre 28.11.2013 a 15.10.2015 (cf. Id. n. 125682758 – p. 6), de modo que não há falar em responsabilidade da Seguradora pelos danos.

(...)”.

Inicialmente, quanto a irresignação da agravante sobre o julgamento “monocrático” do Recurso de Apelação Cível, relembro-o que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)”
– STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018; e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo, apenas nítida intenção de expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável; porém, mesmo se houvesse alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático do agravo, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que
“eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, não comporta conhecimento a alegação de que o autor não comprovou nexo de causalidade e dano, pois a agravante sequer interpôs recurso de apelação contra a sentença que reconheceu que houve comprovação do nexo.

No que diz respeito à questão da denunciação da lide, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo que o contexto probatório dos autos mostra que o
sinistro narrado pelo autor ocorreu em 2011, e o seguro só teve vigência entre 28.11.2013 a 15.10.2015.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pela agravante é linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos pela agravante alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024